Tribunal: TJSP
Processo: 0003744-07.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003744-07.2016.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante
SERGIO LUIZ DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003744-07.2016.8.26.0272 -Voto no 17403
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003744-07.2016.8.26.0272
Comarca: ITAPIRA
Juízo de Origem: 1a VARA JUDICIAL
Apelante: SERGIO LUIZ DA COSTA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Marcelo Forli Fortuna
VOTO no 17403
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE (ÂMBITO
FAMILIAR). Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas.
DOSIMETRIA. Pena fixada no mínimo. Inaplicabilidade das
benesses do CP, arts. 44 e 77. Regime aberto preservado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
SERGIO LUIZ DA COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a
Vara Judicial de Itapira, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em
regime aberto, como incurso no CP, art. 129, § 9o, pleiteando absolvição,
por insuficiência probatória e, subsidiariamente, sursis.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 15/2/2019,
aportando-me aos 16/9/2020.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003744-07.2016.8.26.0272 -Voto no 17403
3
A acusação é de que SERGIO, aos 9/5/2016, ofendeu a
integridade corporal de sua esposa Marta Fernanda Luppe, causando-lhe
lesão corporal de natureza leve.
Interrogado, negou a imputação, aduzindo que, durante
uma discussão, apenas segurou a vítima pelos braços, cujo pescoço sequer
apertou.
Marta, sob o crivo do contraditório, relatou que, no dia
dos fatos, depois de o apelante consumir muito álcool e drogas, iniciou uma
discussão e a jogou no sofá, apertando pescoço e braço. Buscando minimizar
a gravidade, disse que, atualmente, SERGIO parou de beber e a respeita.
Sérgio, filho do casal, na fase extrajudicial, confirmou os
relatos da mãe, afirmando ter presenciado o apelante agarrar fortemente o
pescoço da vítima, demandando sua intervenção para acessar as agressões.
Em juízo, de forma compreensível em razão de os pais agora viverem
harmoniosamente, se retratou, negando ter visto a agressão, apenas tomando
conhecimentos dos fatos.
Como se vê, a prova concatenada é plenamente
desfavorável, mormente porque corroborada pelo laudo de exame de corpo
de delito de fls. 15, que concluiu pela “presença de equimose circular em
número de três em face medial do terço médio do braço direito”,
compatível, portanto, com o seguro e coeso relato da ofendida, havendo nexo
causal.
Dosimetria
A inicial partiu do piso, 3 meses de detenção e, assim,
tornou-se definitiva, à míngua de qualquer causa modificativa.
Por fim, realmente não era caso de substituição da
privativa por restritiva de direitos, seja porque o delito se revestiu de
violência e grave ameaça - CP, art. 44, I -, seja pela interpretação da chamada
“Lei Maria da Penha”, art. 17, segundo pacífico entendimento do STJ, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003744-07.2016.8.26.0272 -Voto no 17403
4
culminou com a edição da Súmula no 588: “A prática de crime ou
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos”, assim como o sursis, a despeito do
sustentado pela defesa, até porque a fixação de regime aberto - pragmática e
empiricamente - se mostrou mais benéfica, diante da notória inexistência da
“casa de albergado” ou “estabelecimento adequado” previstos no CP, art. 33,
§ 1o, c).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator